Tribunal: STF
Processo: MS 21250
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-05
Data de publicação: 1991-12-05

Ementa:
- Mandado de Segurança.  Competência.  Não  compete  ao  STF
processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra  ato
ou decisão do Tribunal Superior Eleitoral, consoante decorre do  art.
102,  I,  letra  "d",  da  Constituição.  Mandado  de  segurança  não
conhecido.